Tribunal: TJSP
Processo: 2184190-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2184190-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são impetrantes MARCO ANTONIO DO AMARAL FILHO, CARLA
MARA BUCHMANN FONTANA e SILVERIO GOMES DA FONSECA FILHO,
Pacientes ROSEMARY ZONDE e VICTOR OGBONNA KALU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Concederam a ordem de habeas corpus a fim determinar
ao Juízo de conhecimento que aprecie o pedido de indulto formulado pelos
pacientes, com base no Decreto Presidencial no 9.246/17. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2184190-69.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/5
Habeas Corpus no 2184190-69.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marco Antônio do Amaral Filho, Carla Mara Buchmann
Fontana e Silvério Gomes da Fonseca
Impetrada: Juíza de Direito da 27a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo - SP
Pacientes: Rosemary Zonde e Victor Ogbonna Kalu
Voto no 14.264
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de indulto
não apreciado pelo Juízo de conhecimento - Pacientes
reconhecidamente primários, com condenação transitada
em julgado para a acusação, nos termos do artigo 13, § 4o,
do Decreto Presidencial no 9.246/17 - Inexistência de
processo de execução relativa à condenação imposta aos
pacientes - Constrangimento ilegal verificado - Ordem
concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Advogados,
Doutores Marco Antônio do Amaral Filho, Carla Mara Buchmann Fontana e
Silvério Gomes da Fonseca, em favor de Rosemary Zonde e Victor
Ogbonna Kalu, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 27a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP.
Alegam, em síntese, que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
deixou de analisar o pedido de indulto formulado em favor deles, bem como em
razão da demora na expedição da guia de execução.
Explicam que os pacientes foram condenados, em primeiro
grau, como incursos nas penas do artigo 33, caput, e § 4°, da Lei n° 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2184190-69.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/5
à 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão (paciente
Rosemary) e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão (paciente Victor).
Ressaltam que foi protocolizado pedido de concessão de
indulto e a declaração da extinção de punibilidade dos pacientes, com esteio
no Decreto Presidencial n° 9.246/17, mas a Magistrada a quo se recusou a
apreciar o pleito da defesa, relativamente ao pedido de indulto, ao argumento
de que a competência seria do Juízo da Execução.
Destacam que compete ao Juízo da Execução Penal
declarar a extinção de punibilidade, bem como decidir eventuais incidentes de
execução e, por esse motivo, o Juízo da Execução depende da autuação e
formação do respectivo processo de execução, o que somente é possível após
a expedição da respectiva guia de recolhimento, provisória ou definitiva, que
até a presente data ainda não foi expedida, daí o evidente constrangimento
ilegal imposto aos pacientes.
Reforçam, por fim, que o início do cumprimento da pena,
sem a apreciação da possibilidade de declaração de extinção da pena, implica
em flagrante constrangimento ilegal.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a
fim de que seja determinada a suspensão do início da execução das penas e,
no mérito, que seja determinado ao Juízo a quo que decida sobre a
possibilidade da concessão de indulto, nos termos do Decreto Presidencial n°
9.246/17, ou, de forma subsidiária, determine a expedição da guia de
recolhimento definitiva.
Indeferida a liminar (fls. 40/42), foram prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2184190-69.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/5
informações (fls. 46/50).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão da ordem, determinando-se ao Juízo de origem a apreciação do
pedido de indulto (fls. 53/56).
É relatório.
A ordem deve concedida.
Conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade tida como coatora, os pacientes foram condenados com incursos
nas penas do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a cumprirem, em regime inicial
aberto, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal (Victor); e 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 194 (cento e
noventa e quatro) dias-multa, no piso legal (Rosemary); tendo-lhes sido
concedido o apelo em liberdade.
Consta, das mesmas informações, que a condenação dos
pacientes foi mantida em grau recursal, com trânsito em julgado para as partes
em 18/12/2019, tendo sido julgada extinta a pena de multa em 26/03/2020. No
entanto, eles não foram encontrados nos endereços constantes nos autos para
a audiência a ser realizada por videoconferência por meio da ferramenta
"Microsoft Teams", nos termos do Comunicado no 284/2020.
Por fim, informou a Magistrada de origem que a defesa dos
pacientes, em 03/08/2020, apresentou seus endereços, bem como requereu a
concessão de indulto, o que entendeu ser atribuição do Juízo da Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2184190-69.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/5
Contudo, respeitado o entendimento diverso da Magistrada
a quo, e como bem observado pelo subscritor do parecer ministerial, estando
os réus soltos, sem processo de execução, é mesmo atribuição do Juízo de
conhecimento a análise de concessão de benefícios inerentes à fase
executória da pena, ainda mais se considerado que os pacientes são
reconhecidamente primários (cf. fl. 14 da sentença condenatória), tendo
ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, nos exatos termos do artigo
13, § 4o, do Decreto Presidencial no 9.246/17.
Ante o exposto, concede-se a ordem de habeas corpus a
fim determinar ao Juízo de conhecimento que aprecie o pedido de indulto
formulado pelos pacientes, com base no Decreto Presidencial no 9.246/17.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator